Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. CONSENTIMENTO DA GENITORA DOS MENORES. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. Falta interesse recursal em relação ao pedido de revogação das medidas protetivas, em razão de que tal providência já foi implementa pelo Juízo de origem. O crime de descumprimento de medidas protetivas, com base na Lei no 14.344/2022, tal como a Lei Maria da Penha, possui como sujeito passivo imediato a Administração da Justiça e, secundariamente, a própria vítima da violência doméstica e familiar, com a peculiaridade de tratar-se de criança ou adolescente. O eventual consentimento da companheira do ofensor não tem o condão de retirar ou encerrar a validade das medidas protetivas deferidas com base na Lei no 14.344/2022, não havendo que falar em erro de proibição indireto se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca de tais determinações e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial ao ingressar na residência habitada pelos menores. Deve ser reduzido o valor indenizatório mínimo a título de dano moral na hipótese em que a quantia arbitrada na origem estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.